Tribunal: STF
Processo: AR 2883
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, com fundamento nos incisos V e VII do art. 966 do Código de Processo Civil, proposta por Jorcelino Luiz Rodrigues dos Santos, objetivando desconstituir o acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte no RMS 36.451, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes (DJe 20.8.2019), cuja ementa é a seguinte: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido amparou-se nos princípios da razoabilidade e da eficiência dos atos administrativos para manter os atos válidos produzidos pela comissão processante, ante a inexistência de motivo razoável para invalidar todos os atos até então produzidos. 2. A conclusão adotada pelo STJ parte da premissa que deve nortear a atuação da Administração Pública, pois, conforme já registrei anteriormente, o que se exige do Poder Público é uma coerência lógica nas decisões e medidas administrativas e legislativas, bem como na aplicação de medidas restritivas e sancionadoras (Constituição do Brasil Interpretada. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2011. fl. 285). 3. O entendimento manifestado no acórdão recorrido reproduz, de maneira fiel, a orientação jurisprudencial deste TRIBUNAL sobre a ausência de direito subjetivo ao deferimento de todas as provas requeridas nos autos (art. 156, §§ 1º e 2º, da Lei 8.112/1990) – o que reforça a fragilidade do presente recurso. 4. A parte recorrente também não demonstrou, concretamente, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório, ou seja, o efetivo prejuízo a que estaria submetido o impetrante, capaz de justificar a requerida decretação de nulidade do procedimento administrativo disciplinar. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 5. A alegação de nulidade decorrente da suposta negativa de acesso ao inteiro teor do conteúdo das gravações da interceptação telefônica não foi objeto da petição inicial do mandado de segurança, o que, por si só, constitui óbice ao exame da matéria por esta SUPREMA CORTE, sob pena de inovação em sede de recurso ordinário. 6. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (eDOC 10, grifo nosso)
    O autor narra que é delgado federal com mais de trinta e dois anos de carreira e que foi indevidamente investigado nos autos do Inquérito Policial n. 408/2000- SR/DPF/RS, instaurado pela Polícia Federal de Porto Alegre, com suporte em monitoramentos telefônicos ilegais iniciados através do Procedimento Criminal Diverso (PCD) número 2000.71.00.012300-0/JFRS.
    Relata que:
    “O Citado PCD culminou na ação penal nº 2000.71.00.023393.0/RS instaurada em 23/08/2002, a qual, eivada por uma série de ilegalidades e nulidades, teve a apreciação do mérito do recurso especial prejudicada, em face da ocorrência de causa extintiva da punibilidade, consistente na prescrição da pretensão punitiva estatal decretada pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 28/02/2020 (e-STJ, fl. 15.940). No mesmo sentido, o STF, por meio do ARE: 1263117 RS - RIO GRANDE DO SUL 0023393-45.2000.4.04.7100, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 25/03/2020, Data de Publicação: DJe-074 27/03/2020, fundamentou que não subsiste interesse no julgamento do presente recurso, em razão da prescrição. Assim, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgou prejudicado o recurso extraordinário da parte autora, com trânsito em julgado em 07/04/2020. Encerrou-se definitivamente uma ação penal que transcorreu ao longo de 19 (dezenove) anos. 
    Concomitantemente ao andamento da ação penal tramitou o Processo Administrativo Disciplinar 004/2000 COGER/DPF, o qual recepcionou a documentação originária dos autos criminais, inclusive as escutas telefônicas ilegais pelo supra referido PCD 2000.71.00.012300-0/JFRS. O Processo Administrativo, Instaurado em 16/10/2000, tramitou até 17/09/2004, culminando na injusta, abusiva e arbitrária demissão do presente autor do cargo de Delegado da Polícia Federal.
    Inconformado com a decisão administrativa, foi impetrado pela parte autora Mandado de Segurança perante o E. STJ (MS nº 10.305-DF), o qual teve a ordem denegada. 
    Interposto Recurso Ordinário em Mandado de Segurança perante o Colendo Supremo Tribunal Federal, este teve negado o seu seguimento. O requerente manejou, portanto, agravo interno, sob o qual foi negado provimento pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Todos os documentos em anexo. 
    (…)
    Na presente ação rescisória, o autor efetivamente vem provar ao STF que a decisão proferida no AG.REG.NO RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA 36451 – Distrito Federal deve ser rescindida, em razão da (1) existência de prova nova (art. 966, VII do NCPC) e por (2) violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V do NCPC)”. (eDOC 1, p. 2/3)
    Em relação à existência de prova nova, consistente na descoberta de monitoramento telefônico ilicitamente implantado, o autor explica que:
    “Tudo iniciou em 05/05/2000, quando a Policia Federal de Porto Alegre requereu o monitoramento telefônico de 08 (oito) investigados ensejando, perante a então Terceira Vara Criminal Federal, o Procedimento Criminal Diverso 2000.71.00.012300-0 (anexo 05). O requerimento encontra-se nas fls. 03/09 deste PCD. Dentre os monitorados surge o nome de JORGE LUIZ RIBEIRO DA SILVEIRA identificado como ‘alvo 8’ e usuário do telefone (51) 9971 8043. 
    Ao incluir o nome de Jorge Luiz Ribeiro da Silveira como um dos monitorados e usuário da linha telefônica referida, a Polícia incorreu em grave ilegalidade, uma vez que o celular arrolado era de uso exclusivo, pessoal e profissional de Jorcelino Luiz Rodrigues dos Santos, então Delegado da Polícia Federal e ora autor da presente ação rescisória. Para os efeitos legais perante a Justiça Federal, o investigado era Jorge (um amigo do autor que frequentava, por vezes, a Superintendência Regional da Polícia Federal em Porto Alegre) porquanto os policiais escutavam na verdade as conversas do autor. 
    O plano ilícito teve êxito, eis que nas fls. 10 do PCD 2000.71.00.012300-0 (anexo 05) a MM. Juíza autoriza o monitoramento e, nas fls. 12, expede o alvará para monitorar o telefone (51)9971 8043, (dentre outros telefones que não dizem respeito ao autor). Nas fls. 15/16 (idem anexo 05) o Delegado investigante apresenta o primeiro relatório e cita em brevíssimas palavras que o alvo 08 (oito) está utilizando o telefone (51) 9971-8043, (dentre outros três telefones que também não dizem respeito ao autor). Diz textualmente: ‘está se utilizando dos terminais móveis ...51-9971.8043...’. 
    Neste primeiro relatório, datado de 12 de junho de 2000, o delegado afirma que o monitoramento iniciou efetivamente em 30 de maio de 2000 (fls.15 anexo 05). Se assim foi, como alega a autoridade policial, já tinham se passado 13 dias de escuta telefônica ilegal entre 30/05/2000 e 12/06/2000. 
    Reza do despacho da Juíza de fls. 18 (idem anexo 5) que o monitoramento foi prorrogado. O alvará de renovação foi expedido em 13/06/2000 (fls. 19 –anexo 05) para vários telefones desconhecidos e, dentre estes, o telefone (51) 9971.8041, do autor desta rescisória. Em 28/06/2000 a autoridade policial apresenta novo relatório. Da expedição do último alvará em 13/06/2000 até 28/06/2000 são mais 16 dias e, ao todo (16 + 13) 29 (vinte e nove) dias de escuta ilegal. Desta feita, nas fls. 25 deste último relatório o telefone (51) 9971.8041 deixa de ser atribuído como alvo 8 e, como num lance de mágica, abruptamente, passa a ser reconhecido como o telefone utilizado por Jorcelino Luiz Rodrigues dos Santos, o ora autor, o qual surge nas palavras do Delegado como alvo AI 8.1. 
    (…) 
    Diz o relato: ‘Constatamos ainda que o terminal nº 51-9971.8043 era utilizado pelo Delegado de Polícia Federal Jorcelino Luiz Rodrigues dos Santos, o qual convencionamos como sendo o alvo AI 8.1, sendo utilizado agora por sua mulher, identificada pelo prenome Bianca. Bianca se utiliza também do telefone nº 51-9957.8518, Jorcelino agora está utilizando o telefone nº 51-9905.3631. No decorrer dos trabalhos de inteligência policial, constatamos que referido servidor mantém estreitas relações com Jorge Ribeiro (AI 8.2).
    Com esta nova versão o investigante lança o nome do ora autor como investigado e requer a última renovação do monitoramento do celular 51-9971.8043 (fls. 26, anexo 05) para, em fls. 43 a 59, apresentar o relatório final datado de 13/07/2000. A análise deste relatório será feita quando da apresentação da ‘prova nova’ Resta informar que, com o relatório final, encerrou-se o PCD 2000.71.00.012300-0.
    Uma característica extraída do PCD 2000.71.00.012300-0 está no fato de que ele não contém as transcrições dos diálogos dos investigados, de forma que o produto final resultante da conduta de cada alvo fica a critério e livre arbítrio do delegado que interpreta os diálogos telefônicos a seu bel-prazer. Sabe-se, por outro lado, que os diálogos monitorados são gravados em CDs e guardados para possibilitar a realização de perícia técnica sobre a voz do interlocutor e o que realmente foi falado. Ocorre que, no caso presente, os diálogos encontravam-se gravados no CD 01 do PCD. ‘Encontravam-se’, assim dito com o verbo no passado, porque as gravações não existem mais. Foram apagadas. E foram apagadas evidentemente para evitar a perícia, uma vez que a voz vertida nos diálogos não era de Jorge Luiz Ribeiro da Silveira, mas sim do autor. Os itens 23,24 e 25 vão abordar esta questão com maior pertinência. 
    Na inexistência das transcrições dos diálogos telefônicos e na impossibilidade de acessar o conteúdo do CD 01, a defesa entrou em colapso. Sem provas, a ilicitude praticada pelos policiais no monitoramento não podia ser derrubada, como efetivamente não foi. 
    (…) 
    (…) Todavia, como todo crime deixa vestígio, diz a experiência policial e a ciência comprova, surgiu a derradeira ‘Prova nova’ representada por um dossiê contendo as transcrições das degravações do monitoramento do telefone 51-9971.8043, com a relação dos diálogos telefônicos monitorados desde o primeiro dia – 30/05/00 até 31/06/2000 que estavam gravados no CD 01, com identificação do dia, hora, alvo, data, a faixa do CD 01, interlocutores, telefone chamado e chamador e os diálogos completos, de forma a se confirmar sem nenhuma dúvida que não era Jorge Luiz Ribeiro da Silveira o utilitário do telefone 51-9971.8043, mas sim o autor desta presente ação rescisória. 
    Trata-se a ‘prova nova’ de um documento caracterizado simplesmente como ‘ANEXO’ na Vara Federal (sem autuação na capa), cujo conteúdo apresenta as degravações dos diálogos telefônicos do autor extraídas dos CD’s 01 e 02 Encontra-se numerado de fls. 002 a 053. (...) O termo de abertura refere que os autos tratam da ação penal nº 2000.71.00.039010-4, e que contém as transcrições dos CD’S de interceptação telefônicas relativas ao réu Jorcelino Luiz Rodrigues dos Santos. Os termos de abertura e encerramento são assinados pela então Diretora de Secretaria da 3ª Vara Criminal Federal. As fls. 003/052 reúnem as degravações dos diálogos telefônicos do autor com variados interlocutores. As fls. 002/031 contém as 21 transcrições de degravações do CD 01. Às fls. 32/52 registra 09 transcrições do CD 02. 
    Esclareça-se, aprioristicamente, que a ação penal nº 2000.71.00.039010- 4 mencionada no termo de abertura do referido dossiê, não é a ação que o requerente respondeu. O requerente respondeu perante a 3º Vara Criminal a ação penal nº 2000.71.00.023393-0, de forma que o erro de identificação, proposital ou não, dificultou a descoberta deste material denominado, como consta da capa, de ‘ANEXO ALVO AI8.1 Jorcelino Luiz Rodrigues dos Santos CD 01 a 02’ e que doravante será mencionado como ‘Prova nova - anexo 07’.
    Trata-se a ‘prova nova’ de um documento caracterizado simplesmente como ‘ANEXO’ na Vara Federal, observando-se que se trata de um anexo sem numeração. A autuação da capa está pouco legível, mas é possível identificar que foi autuado pelo Juízo substituto da 3ª Vara Criminal, circunscrição de Porto Alegre da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul’. 
    (…) 
    Trata-se a ‘Prova nova’ de um documento que tramitou em um processo que não foi acessado pelo requerente. E não foi acessado porque, como demonstra o quadro acima, o documento foi autuado como pertencente a ação penal nº 2000.71.00.039010-4, cujos réus eram ADEMIR LINDEMANN e OUTROS, porquanto a ação respondida pelo autor foi a de número 2000.71.00.023393-0. Apesar de constar o nome do autor na capa e no termo de abertura e apesar de que as degravações dos diálogos telefônicos são efetivamente do autor, o mesmo autor não foi réu na citada ação penal nº 2000.71.00.039010-4. E é por esta razão, por desconhecer e existência de um importante documento que estava alheio à ação penal 2000.71.00.023393-0 e, portanto, alheio ao conhecimento do então réu, ora autor, que a defesa não conseguiu demonstrar a ilegalidade praticada no monitoramento telefônico”. (eDOC 1, p. 10/15, grifo nosso)
    Sustenta que a descoberta da prova nova ocorreu, posteriormente, aos trâmites do PAD e do mandado de segurança (ora rescindendo), cujos documentos demonstram que a defesa não teve acesso, ao tempo, da totalidade da prova das escutas telefônicas efetivadas de 14.07.2000 a 25.08.2000, estando comprovado que todo o conteúdo probatório decorreu de prova originariamente ilícita, razão pela qual devem ser anuladas as provas que são dela derivadas, bem como todo o processo administrativo disciplinar.
    Assim, afirma estar comprovada a existência de documento novo de que trata o art. 966, inciso VII, do CPC, que já existia quando da prolação do julgado rescindendo, mas cuja existência era ignorada pelo demandante, que dele estava impedido de fazer uso, por circunstância alheia à sua vontade, em decorrência de situação fática ou jurídica em que se encontrava, mas que é capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional.
    Assevera que a prova nova demonstra que o autor não teve assegurado o seu direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório no processo administrativo disciplinar, o qual teve como única prova as escutas telefônicas ilegais, que culminaram na demissão do autor, prejuízo que teria sido reconhecido pelo próprio Ministro da Justiça.
    Requer, ainda, a aplicação ao caso dos autos, da Lei 13.964/2019 que acrescentou no Código de Processo Penal os arts. 158-A, 158-B, 158-C, 158-D, 158-E, 158-F, uma vez que constitui constrangimento ilegal a seleção do material produzido nas interceptações autorizadas, realizada pela Polícia Judiciária, tal como ocorreu, subtraindo-se do juízo e das partes o exame da pertinência das provas colhidas. 
    No tocante à suposta violação à norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC), o autor argumenta que:
    “Consta das fls. 4 do Acórdão que se pretende rescindir (anexo 03) que ‘...o Ministro de Estado da Justiça, em verdade, determinou o prosseguimento do procedimento administrativo’ (grifo nosso) para que fossem analisadas as provas autorizadas pelo juízo criminal (decorrentes do monitoramento telefônico), possibilitando, assim, o encarte aos autos de nova prova, consistente nos registros de interceptação telefônica produzidos no IPL nº 408/00 (Processo Crime nº 2000.71.00.023393-0, oportunizando-se, por conseguinte, aos indiciados o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art.5º, LV, da Constituição da República’. 
    Ocorre que a nobre decisão laborou em equívoco isso porque o Ministro da Justiça não determinou o prosseguimento do procedimento administrativo. Nesta fase dos autos o Ministro da Justiça já havia recebido autorização da Justiça Federal para utilizar o monitoramento e, de posse desta autorização, anulou parcialmente os autos administrativos e determinou a constituição de outra Comissão para nova apuração dos fatos. Tanto isto é verdade que o próprio julgado informa que o objetivo era proporcionar a utilização do monitoramento na esfera administrativa.
    Portanto, o Ministro da Justiça simplesmente não se pronunciou nos termos citados na decisão do Eg. STF, depois que os autos receberam autorização para utilizar o monitoramento telefônico. 
    O prosseguimento do procedimento administrativo foi idealizado e despachado no âmbito do segundo escalão do Ministério da Justiça e sem que os autos tivessem retornados ao Gabinete do Ministro para proferir a decisão final.
    (…) 
    Restou, portanto, sacramentado que os rumos do apuratório foi sutilmente alterado pelo segundo escalão do Ministério da Justiça, em conluio com a Polícia Federal, e sem que tivesse a necessária aquiescência da autoridade máxima do Ministério para decidir novamente se convinha continuar o mesmo processo disciplinar ou instaurar um novo. 
    (…) 
     Contudo, é necessário que se esclareça que o foco da questão apresentada pelo autor, isto é, o objetivo da presente ação rescisória reside na ausência de manifestação do Ministro da Justiça que, por dever de ofício inerente as suas prerrogativas deveria, obrigatoriamente, ser consultado. Afinal, se partiu de sua Excelência o decreto de nulidade para nova apuração dos fatos, somente a autoridade administrativa superior pode alterar este despacho. 
    Prega o acórdão que a decisão amparou-se nos princípios da razoabilidade e da eficiência dos atos administrativos. Com o respeito que esta posição merece, não há razoabilidade e eficiência de atos administrativos produzidos mediante a supressão da instância administrativa e mediante a usurpação da competência legal especialmente em se tratando de supressão da instância máxima. Ora, se o Ministro encaminhou os autos para a análise do Consultor Jurídico, os mesmos autos deveriam retornar ao gabinete ministerial para a decisão final a ser prolatada por quem determinou a consulta, favorável ou desfavorável ao prosseguimento do processo administrativo. 
    Isso porque, conforme dispõe a Lei 9.784/1999, art. 13, incisos II e III, não podem ser objeto de delegação a decisão de recursos administrativos e as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. 
    (…) 
    Há claro, portanto, vício de competência na decisão proferida. Reitera-se: Se o Ministro encaminhou os autos para a análise do Consultor Jurídico, os mesmos autos deveriam retornar ao gabinete ministerial para a decisão final a ser prolatada por quem determinou a consulta, favorável ou desfavorável ao prosseguimento do processo administrativo. Entretanto, isso não aconteceu. Quem decidiu pela continuação do Processo Disciplinar PD 004/2000/COGER/DPF - (documento 14 - fls. 8034/8035) foi a Consultoria Jurídica, e não o Ministro da Justiça. 
    Portanto, há clara e manifesta violação à norma jurídica. 
    (…) 
    Desse modo, comprova-se que quem decidiu pela continuação do Processo Disciplinar PD 004/2000/COGER/DPF - (documento 14 - fls. 8034/8035) foi a Consultoria Jurídica, e não o Ministro da Justiça. Há, portanto, clara e manifesta violação à norma jurídica. O que deve ser apreciado por este Tribunal”. (eDOC 1, p. 41/47)
    O autor salienta, ainda, que a competência para aplicar a pena de demissão de Delegado Federal seria do Presidente da República que, contudo, editou um decreto, delegando essa competência para o Ministro da Justiça (art. 1º, inciso I, do Decreto 3.035/99). Desse modo, afirma que: 
    “Conforme a atual jurisprudência do STJ, cabe recurso hierárquico próprio ao Presidente da República contra penalidade disciplinar aplicada por delegação com base no Decreto nº 3.035/99. (STJ. 1ª Seção. MS 17.449-DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 14/08/2019 (Info 657). 
    O recurso administrativo neste caso, é dirigido à própria autoridade delegante, que no caso, é o Presidente da República. 
    Analisando os autos do processo administrativo, verifica-se que não foi oportunizado ao autor o presente recurso administrativo. Portanto, nulo deve ser o PAD, a ser declarado pelo Poder Judiciário”. (eDOC 1, p. 50)
    Todavia, pondera que não merece nenhuma censura a posição do Ministro Alexandre de Moraes porque era de seu desconhecimento o fato de que o Ministro da Justiça deixou de ser consultado. 
    Por fim, alega que a condenação no processo administrativo disciplinar não poderia ser lastreada em provas emprestadas do inquérito policial, dado a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de se configurar prova ilícita.
    Requer:
    “a) Que seja deferida TUTELA DE EVIDÊNCIA OU DE URGÊNCIA, postulando-se que o juízo decrete, liminarmente, a rescisão do julgado (RMS 36451 AGR / DF), a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar n. 004/2000- COGER/DPF, bem como anule a Portaria n. 2.573, de 17/09/2004, do Ministro da Justiça, publicada no DOU em 17/09/2004 e reintegre o autor no cargo de Delegado da Polícia Federal, assegurando-lhe o direito ao recebimento dos vencimentos e de todos os benefícios e vantagens inerentes ao exercício do cargo, desde a data da injusta demissão, com o cômputo de tempo para todos os efeitos legais, inclusive previdenciários e demais consectários legais. 
    b) Sucessivamente, ainda em tutela de evidência ou urgência, caso não deferido o pedido anterior, requer que a parte autora seja aposentada com o subsídio (aposentadoria) do cargo de delegado federal, pagando-se os valores retroativos desde a data da implementação das condições para a aposentadoria para o Regime próprio. 
    c) Que, no mérito, seja decretada a rescisão do julgado (RMS 36451 AGR a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar n. 004/2000- COGER/DPF, bem como a nulidade da Portaria n. 2.573, de 17/09/2004, do Ministro da Justiça, publicada no DOU em 17/09/2004 e reintegre o autor no cargo de Delegado da Polícia Federal, assegurando-lhe o direito ao recebimento dos vencimentos e de todos os benefícios e vantagens inerentes ao exercício do cargo, desde a data da injusta demissão, com o cômputo de tempo para todos os efeitos legais, inclusive previdenciários e demais consectários legais.
    d) Sucessivamente, no mérito, caso não deferido o pedido anterior, requer que a parte autora seja aposentada com o subsídio (aposentadoria) do cargo de delegado federal, pagando-se os valores retroativos desde a data da implementação das condições para a aposentadoria para o Regime próprio. 
    e) Que seja deferida a concessão dos benefícios de Gratuidade da Justiça à parte Autora, conforme lhe assegura a Lei Federal 1.060/50, uma vez que a mesma não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejudicar o sustento próprio e de sua família, de forma substancial”. (eDOC 1, p. 55/56)
    Posteriormente, o autor promoveu o aditamento da petição inicial (eDOC 39), juntando as seguintes provas, as quais diriam respeito tanto à prova nova (art. 966, inciso VII, do CPC), quanto à manifesta violação à norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC), as quais comprovariam a prática de diversos crimes intentados contra o autor:
    “a) Declaração assinada pela advogada Dóris de Moraes Borges Sanchéz - OAB/SC 18.753-B, comprovando que existia conluio entre delegados e agentes da polícia federal para condenar e demitir ilicitamente o presente autor da ação rescisória. 
    b) Comprovação de que a demissão (PAD 004/2000 – COGER/DPF) se deu, exclusivamente, com base nos atos da fase pré-processual (inquérito criminal – eivado de ilegalidades, como comprovado na petição inicial) e no depoimento contaminado de seus agentes e delegados comprometidos com o resultado por eles apontado”. (eDOC 39, p. 2)
    É o relatório. Passo à análise.
1) Observância do biênio decadencial e depósito prévio
    Inicialmente, observo que a presente ação rescisória foi ajuizada em 28.8.2021, dentro do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, certificado em 28.8.2019 (eDOC 9).
    Diante do preenchimento dos requisitos legais, mais notadamente diante da presunção de veracidade juris tantum da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3º do art. 99 do CPC), além da carta de concessão de aposentadoria pelo INSS, juntada aos autos pelo autor (eDOC 8), na qual consta a percepção de benefício previdenciário de aposentadoria por idade, no valor de R$ 2.163,59 (dois mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos), defiro o pedido do autor de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária (arts. 98 e 99 do CPC).
    Sendo assim, esta demanda está formalmente apta a ser apreciada, restando dispensado o depósito prévio (art. 968, § 1º, do CPC).
2.2)3) Alegação de violação a literal dispositivo de lei (art. 966, inciso V, do CPC)
    Nos termos do art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil:
    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
    (…)
    V - violar manifestamente norma jurídica”.
    Inicialmente, cabe consignar que é cabível ação rescisória fundada em violação à norma jurídica quando a decisão rescindenda tiver se baseado em interpretação frontalmente contrária à própria Constituição Federal ou em interpretação tida como incompatível com a dada pelo Supremo Tribunal Federal em casos sobre a mesma matéria, não se aplicando a ratio essendi da Súmula 343 do STF.
    Em outras palavras, a ação rescisória é o caminho adequado para se desfazer título judicial transitado em julgado em contrariedade a decisão ou interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, observado o prazo decadencial.
    Sob a perspectiva constitucional, ao analisar o instituto da rescisória, há dois valores em confronto: de um lado a segurança jurídica; de outro, a manifestação do devido processo legal, qual seja, o compromisso do sistema com a prestação jurisdicional não viciada.
    Pois bem.
    O autor afirma que o acórdão rescindenda teria violado frontalmente:
    a) o art. 13, incisos II e III, da Lei 9.784/99, os quais vedam a delegação de decisão de recursos administrativos e as matérias de competência exclusiva de órgão ou autoridade, pois quem teria decidido pela continuação do Processo Disciplinar PD 004/2000/COGER/DPF, foi a Consultoria Jurídica, e não o Ministro da Justiça; e
    b) o art. 1º, inciso I, do Decreto 3.035/99, o qual delegou a competência para aplicar a pena de demissão ao Ministro da Justiça pois, conforme a atual jurisprudência do STJ, cabe recurso hierárquico próprio ao Presidente da República contra penalidade disciplinar aplicada por delegação com base no referido decreto, o que não lhe teria sido oportunizado, conforme demonstraria a decisão da Consultoria Jurídica. 
    Alega que:
    “(…) o objetivo da presente ação rescisória reside na ausência de manifestação do Ministro da Justiça que, por dever de ofício inerente as suas prerrogativas deveria, obrigatoriamente, ser consultado. Afinal, se partiu de sua Excelência o decreto de nulidade para nova apuração dos fatos, somente a autoridade administrativa superior pode alterar este despacho.
    (…) 
    Há claro, portanto, vício de competência na decisão proferida. Reitera-se: Se o Ministro encaminhou os autos para a análise do Consultor Jurídico, os mesmos autos deveriam retornar ao gabinete ministerial para a decisão final a ser prolatada por quem determinou a consulta, favorável ou desfavorável ao prosseguimento do processo administrativo. Entretanto, isso não aconteceu. Quem decidiu pela continuação do Processo Disciplinar PD 004/2000/COGER/DPF - (documento 14 - fls. 8034/8035) foi a Consultoria Jurídica, e não o Ministro da Justiça.
    Portanto, há clara e manifesta violação à norma jurídica”. (eDOC 1)
    No entanto, os dispositivos de lei apontados pelo autor como violados, sequer foram analisados pelo acórdão rescindendo, eis que não consta da fundamentação do recurso em mandado de segurança interposto pelo ora autor, qualquer tipo de irresignação quanto às matérias previstas no art. 13, incisos II e III, da Lei 9.784/99, além do art. 1º, I, do Decreto nº 3.035/99, relativo à falta de oportunidade para a interposição de recurso hierárquico. 
    No RMS 36.451 (eDOC 29), o autor alegava que o acórdão proferido pelo STJ, no julgamento do mandado de segurança teria contrariado: 
    a) a decisão do Ministro da Justiça que determinou a anulação parcial do procedimento administrativo disciplinar, bem como “a imediata constituição de outra comissão para nova apuração dos fatos”, e o art. 169, da Lei 8.112/90, segundo o qual: “verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade, total ou parcial, e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra comissão para instauração de novo processo”;
     b) o art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal, diante do indeferimento da prova pericial no conteúdo das interceptações telefônicas, bem como pela negativa de acesso ao inteiro teor das gravações, o que teria impedido a impugnação destes elementos de prova; 
    c) inequívoco prejuízo ao recorrente.
    Para extirpar quaisquer dúvidas, transcreva-se a essência do voto condutor do acórdão rescindendo:
    “No presente recurso de agravo, a parte agravante limita-se a reiterar os argumentos veiculados na petição de recurso ordinário. Desse modo, as alegações ora trazidas não são suficientes para alterar a decisão agravada.
    Como tive a oportunidade de enfatizar naquele julgado, o acórdão recorrido amparou-se